Tribunal: TJDFT
Processo: 0765682-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRELIMNAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIOS. EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de modificação de guarda e fixou honorários sucumbenciais utilizando o critério equitativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação do valor fixado a título de honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em análise não é possível se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois da simples leitura do recurso é possível compreender-se que houve a impugnação específica à decisão proferida pelo Juízo a quo. Rejeitada preliminar. Recurso conhecido.
4. Error in judicando caracteriza-se por hipotético equívoco na apreciação da prova ou na interpretação da lei ou da jurisprudência, na realidade, constitui matéria atinente ao mérito da lide. Preliminar de nulidade rejeitada.
5. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do Código de Processo Civil, o que se amolda ao caso em apreço, tendo em vista que a utilização do valor da causa como parâmetro geraria honorários sucumbenciais de valor irrisório.
6. No caso dos autos, o valor fixado pelo Juízo a quo se mostra correto frente ao trabalho prestado pelo profissional, razão pela qual incabível a redução dos honorários fixados na origem.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/91, art. 22, 23. CPC, art. 85, §§ 2o, 8o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.076/STJ.
Acórdão 2077081, de relatoria do Desembargador Renato Scussel, 2a Turma Cível; Acórdão 2068978, de relatoria da Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível.